Tribunal: TJSP
Processo: 2269051-85.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeito do Município de Arujá que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.255, de 12 de fevereiro de 2020, que "[d]ispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concurso público, no âmbito do Município de Arujá, para cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral no período das eleições e dá outras

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeito do Município de Arujá que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.255, de 12 de fevereiro de 2020, que "[d]ispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concurso público, no âmbito do Município de Arujá, para cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral no período das eleições e dá outras providências". Valor pago a título de inscrição em concurso púbico que não tem a natureza de preço público. Inexistência de vício de iniciativa ou de violação à separação de poderes. Norma que busca incentivar a cidadania, não havendo violação ao princípio da isonomia. Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Ação direta julgada improcedente.